Tribunal: TJDFT
Processo: 0719804-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719804-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO MARTINS HORDONES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Paulo Antônio Martins Hordones contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0707343-14.2022.8.07.0018, ID no 127543135, págs. 1-10). 2. O agravante, em suma, narra que está participando de concurso público para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal em certame administrado pelo CEBRASPE - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, regido pelo edital no 1 de 30 de junho de 2020. 3. Defende a necessidade de modificação da nota conferida pela banca examinadora na correção da sua prova discursiva, uma vez que a pontuação não teria se adequado aos critérios estabelecidos em edital, ensejando apuração final inferior àquela que realmente seria correta. 4. Sustenta que não está questionando os critérios de correção da prova, mas aponta a ocorrência de erros por parte da banca examinadora que conduziram à nota inferior à que deveria ter recebido. Por esse motivo, alega que foi prejudicado, pois não obteve pontuação suficiente para participar das demais etapas do certame. 5. Pede a antecipação de tutela recursal, com a determinação de nova correção da prova discursiva (redação) em no máximo 5 (cinco) dias, por avaliador distinto do anterior, com exposição clara, específica e congruente de cada decréscimo (em cumprimento ao dever de motivação do ato administrativo), viabilizando o contraditório, o controle jurisdicional e o amplo acesso à justiça e que seja assegurada a sua participação nas demais etapas do certame. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da antecipação de tutela recursal. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Opedido de antecipação de tutela recursal confunde-se, em parte, com o mérito da demanda, pois a pretensão do agravante é obter nova correção da prova discursiva, por avaliador distinto, com o intuito de retificar os erros atribuídos à banca examinadora e que ensejaram nota inferior à que deveria efetivamente ter recebido. 10. Tratando-se de concurso público é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 11. Os atos ilegais apontados pelo agravante e que embasam a ação de conhecimento ajuizada na origem se referem à necessidade de nova correção da prova discursiva e o consequente recálculo da sua pontuação, cuja competência para eventual revisão dos critérios é da entidade executora do certame. 12. A eventual necessidade de revisão dos critérios de correção utilizados pela banca examinadora na correção da prova discursiva, observando os aspectos da legalidade em consonância com o edital de regência somente seria possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. 13. É inviável ao Poder Judiciário interferir nessa questão em favor de apenas um candidato, quando inexiste prova robusta e pré-constituída evidenciando ilegalidade passível de correção imediata, sob pena de ferir o princípio da isonomia que rege o concurso público, assim como interferir indevidamente no mérito do ato administrativo. 14. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade ou a identificação de erro grosseiro passível de correção judicial em sede de juízo de cognição sumária, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, conforme ponderado na decisão recorrida. 15. Ao que parece, a discussão apresentada pelo examinador na questão no 34 do caderno de provas objetivas não se refere à composição do Distrito Federal enquanto Ente Federativo, mas sim da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Feral (RIDE/DF), instituída pela Lei Complementar no 94/1998. 16. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 17. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido buscando a anulações de questões formuladas em concurso público. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 632.853/CE - julgado pela sistemática da repercussão geral -, firmou entendimento no sentido de que descabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso. 3. In casu, o tema trazido na apelação está afeto, exclusivamente, à revisão do critério de correção conferido pela banca examinadora. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões de provas de concurso público - à exceção de casos teratológicos, diversamente do presente -, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame. 4. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais da Administração Pública, não se mostra viável a anulação das questões citadas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1346491, 07275939020208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 18. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público, sem oportunizar a correspondente dilação probatória, uma vez que a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema no 485). 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Intimem-se os agravadospara, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Por ora, mantenho a gratuidade deferida ao agravante na origem, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de eventual impugnação. 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO